Tribunal: STF
Processo: RHC 174857
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. USO DE ALGEMAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).



    1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir quase o inteiro teor dos fundamentos trazidos no recurso ordinário, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. Precedentes.



    2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que nãi é possível na via restrita do habeas corpus.



    3. Tal como consta no parecer ministerial, “o magistrado justificou adequadamente a necessidade da medida, para salvaguardar a integridade física dos presentes, considerado inclusive o reduzido número de policiais disponível para a manutenção da ordem e a garantia da segurança. Cumpre lembrar que, nos termos dos artigos 251 e 794 do Código de Processo Penal, os juízes são responsáveis pela polícia das audiências, podendo determinar o que for conveniente à manutenção da ordem”.



    4. Quanto à alegação de que o paciente foi ouvido pela autoridade policial sem ser previamente advertido do seu direito ao silêncio, não há comprovação da sua ocorrência, nem de eventual prejuízo, nem de situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



    5. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, ainda, o HC 144.712, do qual fui redator para o acórdão.



    6.  Agravo regimental desprovido.